Tribunal: STF
Processo: HC 173460
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de William Ferreira Martins Pedro, Lucas Vinícius Machado dos Santos, Felipe da Fonseca Rodrigues, Everton Araújo de Souza, Carlos Lucas da Silva, Lucas do Nascimento Vieira e Anderson Luiz da Conceição, contra acórdão do Superior Tribunal Militar exarado nos autos do Recurso em Sentido Estrito 7000153-57.2019.7.00.0000/RJ.
    Os pacientes foram presos em flagrante delito e, posteriormente, denunciados pela suposta prática do crime de homicídio qualificado sob a forma tentada - art. 121, § 2º, VII, do Código Penal, c/c arts. 9º, II e III, d, 30, II, 53, 70, II, b, do Código Penal Militar. 
    Em 27.09.2018, a juíza de primeiro grau determinou a revogação das prisões preventivas dos pacientes, “tendo em vista que a denúncia retornará ao MPM (…), o que implica em prolongamento do feito a que os indiciados não deram causa, (…) visando prevenir a ocorrência de constrangimento ilegal”. Ato contínuo, em 17.10.2018, a denúncia foi rejeitada sob o fundamento de inépcia, pois “ausente a descrição pormenorizada da ação de cada denunciado”, não sendo “possível estabelecer relação de causalidade” entes as condutas e o evento criminoso (evento 3). 
    Em sede de RSE, o Superior Tribunal Militar deu provimento ao recurso ministerial para reformar a decisão exarada pelo juízo singular e receber a denúncia em desfavor dos pacientes.
    No presente writ, alega a Impetrante inépcia da denúncia, porquanto ausente descrição individualizada das condutas dos pacientes, as quais se ressentiriam de indícios mínimos de autoria e de materialidade. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão atacado. No mérito, pugna pelo restabelecimento da decisão de primeiro grau que rejeitou a denúncia, “porque genérica e sem demonstração de materialidade e, assim, inepta; e, no consequente, (…) o restabelecimento da liberdade provisória” dos pacientes (evento 01). 
    Indeferi a liminar, em 09.08.2019 (evento 09).
    Sobreveio parecer do Ministério Público Federal, da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, pela denegação da ordem (evento 11).
    Documentos juntados pela Impetrante noticiando suposta tortura praticada contra os os pacientes (evento 13) e sentença de absolvição dos pacientes em outro processo criminal pela Justiça Comum do Estado do Rio de Janeiro (evento 17). Reiteração do pedido de “restabelecimento da liberdade provisória” dos pacientes e de julgamento do mérito deste Habeas Corpus (evento21).
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato coator:
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. INVIABILIDADE. SISTEMA ACUSATÓRIO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA CONSTATADOS. DENUNCIAÇÃO GENÉRICA. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO INDEVIDA DE MÉRITO EM JUÍZO PROBATÓRIO. REQUISITOS DO ART. 77 E DO ART. 78 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) CONFIGURADOS.
    I - A preocupação social de eventual impacto negativo ao Acusado ou à vítima diante de uma Denúncia mal formulada recai inteiramente sobre o Ministério Público. A magistratura atua como ente imparcial e equidistante das partes diante da nova ordem jurídica, baseada no sistema acusatório, cujas funções de acusar, julgar e defender estão em braços distintos da esfera estatal.
    II - No processo penal a Inicial Acusatória deve prevalecer pela concisão, uma vez que se baliza a indicar os fatos apurados sem juízo de valoração. Além de apontar apenas o que o autor delitivo realmente praticou de ilegal, a fim de que se possa defender de forma mínima, cujo deslinde pormenorizado do evento se dará durante a instrução processual.
    III - A doutrina diferencia o conceito de Denúncia Genérica e Denúncia Geral. A primeira refere-se ao caso em análise, cujas provas materiais são amplas e a existência de autoria é manifesta com a rendição e prisão em flagrante dos Acusados, impossível apenas determinar individualmente como os disparos foram efetuados, porém não resta dúvida que existiram e foram aptos a lesionar o bem jurídico maior que é a vida humana. O segundo se trata de Denúncia inepta, devido ao fato ser incerto e imprecisamente descrito, cujas condutas apontadas são igualmente vagas.
    IV - Declarar a inépcia da Inicial Acusatória em face da Denunciação Genérica é desconsiderar as regras processuais vigentes e já adentrar ao mérito do feito.
    V - Há claros indícios de autoria e a materialidade está configurada. Ademais, os requisitos do art. 77 do CPPM foram cumpridos, cujo recebimento da Denúncia, assim, se impõe”. (original sem destaques).
    É o relatório.
    Decido.
    Sobre a inépcia da denúncia, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que configurada sua ocorrência somente quando o vício for capaz de impedir a compreensão da acusação e, por via de consequência, o exercício da ampla defesa pelo réu. 
    É estável o entendimento de que “não é inepta a denúncia que expõe de forma compreensível e coerente os fatos e todos os requisitos exigidos, permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta Corte”(Inq 3621, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe-138 de 23.6.2017). No mesmo sentido: AP 560, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 11.6.2015 e INQ 3204, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3.8.2015. 
    Particularmente quanto aos crimes de autoria coletiva – caso dos autos - o entendimento prevalecente orienta para a viabilidade da denúncia geral, que imputa fato específico atribuído a diversas pessoas ligadas por circunstâncias comuns, mas sem esgotar as minúcias do suposto cometimento do crime:
    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO PENAL. DELITO SOCIETÁRIO. CRIME DE AUTORIA COLETIVA. DENÚNCIA GENÉRICA. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 41 DO CPP. SUFICIENTE DESCRIÇÃO DO FATO TIDO COMO CRIMINOSO. PODER DE GESTÃO NA PESSOA JURÍDICA. INDÍCIO MÍNIMO DE AUTORIA. NÃO CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 
    1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, sob pena de ofensa ao regramento do sistema recursal previsto na Constituição Federal.
    2. Não há abuso de acusação na denúncia que, ao tratar de crimes de autoria coletiva, deixa, por absoluta impossibilidade, de esgotar as minúcias do suposto cometimento do crime.
    3. Há diferença entre denúncia genérica e geral. Enquanto naquela se aponta fato incerto e imprecisamente descrito, na última há acusação da prática de fato específico atribuído a diversas pessoas, ligadas por circunstâncias comuns, mas sem a indicação minudente da responsabilidade interna e individual dos imputados.
    4. Nos casos de denúncia que verse sobre delito societário, não há que se falar em inépcia quando a acusação descreve minimamente o fato tido como criminoso.
    5. O poder de gestão configura indício mínimo da autoria das práticas delitivas realizadas, em tese, por meio de pessoa jurídica.
    6. Habeas corpus não conhecido.
    (HC 118.891, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe-209 de 20.10.2015) (original sem destaques).
    No caso dos autos é possível extrair claramente da denúncia a imputação deduzida contra os pacientes. A eles se atribui a prática de tentativa de homicídio qualificado contra integrantes do Exército brasileiro. Os indícios de autoria emergem da própria prisão em flagrante, homologada por autoridade judicial competente, a emprestar presunção relativa de veracidade quanto aos fatos. A data e o local do evento criminoso, e de resto as circunstâncias conhecidas do episódio, estão também descritas na denúncia, a qual se refere a fatos ocorridos na comunidade da Chatuba, parte do Complexo do Alemão, no Estado do Rio de Janeiro, em 20.8.2018,. A materialidade está também indiciariamente aferida a partir da apreensão da grande quantidade de armamentos, em tese localizados no local onde os pacientes teriam sido capturados pelas forças militares após intensa troca de tiros (evento 2).
    Evidentemente que em se tratando de delito de autoria coletiva e, particularmente, associado a um conflito armado e violento, vale dizer, em que as ações mecânicas dos envolvidos naturalmente se produzem às escondidas, há detalhes da individualização das condutas que precisam ser colmatados. É para isso que serve a instrução processual, mas inépcia não há. 
    Transcrevo os trechos pertinentes da peça acusatória: 
    “(...) no dia 20 de agosto de 2018, tropas do Exército, atuando no contexto de Intervenção Federal na Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, realizaram uma grande operação de combate ao tráfico de drogas no Complexo da Penha e do Alemão, na Capital fluminense.
    Um grupo de militares, composto pelo Coronel Deocleciano José de Santana Netto; Capitão Woody Allen Max dos Santos Oliveira; 1º Tenente Rafael Sgnaolin Albuquerque Moreira; 3º Sargento Bruno Augusto Santos Rodrigues; 3º Sargento Eduardo Batista dos Santos; Cabo Renan de Assis Quesado; Cabo Flávio Laurêncio de Souza; Cabo Iago Lima de Mattos da Silva e Soldado Yan Marcello de Oliveira Ventura, protegidos por uma viatura blindada Guarani, realizou deslocamento pela rua Aimoré, no bairro da Penha, fazendo uma curva à direita na rua Jurumirim, fazendo outra curva à esquerda na rua Cajá e, em seguida, uma curva à direita na rua Tenente Luís Dornelles, para iniciar a subida do morro com a finalidade de alcançar o ponto mais alto da região.
    Ao ingressar na rua Tenente Luís Dornelles, após desviar de diversos obstáculos de contenção para veículos instalados em ruas asfaltadas, os militares supracitados passaram a ser alvo de disparos efetuados por traficantes da localidade, injusta agressão que não impediu a progressão da tropa tendo em vista o abrigo proporcionado pelo blindado Guarani, tendo esta viatura avançado até as proximidades da quadra da Chatuba, já no interior da favela.
    Em seguida, ainda sob disparos e sem a proteção da viatura blindada, a tropa passou a avançar pelas ruas Santa Luzia e Cacequi até uma localidade conhecida como "garganta", que faz ligação com o bairro de Vicente de Carvalho, quando foi encurralada em um beco em razão da intensidade dos disparos efetuados pelos denunciados, que se encontravam em uma região de mata próximo ao paredão de rocha.
    Além desses, outros criminosos não identificados, posicionados no alto da pedreira, também realizavam disparos em direção à tropa. Durante o confronto, Luiz Paulo da Silva e Ygor Rodrigo Santos Coutinho avançando e efetuando disparos contra a tropa, foram alvejados e vieram a óbito no local. Após, quase duas horas de confronto, os denunciados, que se encontravam encurralados entre a mata e a parede rochosa, iniciaram negociações para rendição.
    Assim, os denunciados se renderam, saindo da mata com as mãos para o alto e desarmados, ocasião em que foram presos e conduzidos ao interior de uma construção próxima, para protegê-los dos disparos que eram efetuados por criminosos do alto da pedreira. Na oportunidade, também se renderam o menor Rômulo Patrick de Assis Lourenço e o civil Bruno Antônio, vulgo "Costelão", conhecido traficante de drogas da região da Praça Seca, que alvejado durante o confronto, veio a óbito após ser preso.
    Após a rendição dos denunciados, os militares realizaram buscas na região de mata, ocasião em que foram apreendidos os seguintes objetos: 1 (uma) pistola CANIK 9x19 TP9 v2, nº T6472-16 AI 03 (demais dados raspados), de origem turca com um carregador com capacidade para 18 (dezoito) munições; 1 (uma pistola GLOCK 22, Cal .40 nº US. Pat 4.539.889 4.825.74404.893.546, de origem austríaca, com 2 (dois) carregadores com capacidade para 14 (catorze) munições cada; 1 (uma) pistola G-CHEROKEE, sem numeração, de origem israelense, com um carregador estendido com capacidade não identificada; 1 (um) fuzil marca ZM4, Cal. 5,56 numeração 08877, 1 (um) carregador 5,56, marca PMAG, com 25 (vinte e cinco) munições calibre 5,56 mm; 1 (um) porta carregador marca FOBUS - de fabricação israelense, modelo 6900, 2 (dois) artefatos explosivos de fabricação caseira, 60 (sessenta) cartuchos calibre 9 mm; 44 (quarenta e quatro) munições calibre .45 mm e 32 (trinta e duas) munições calibre .40 (eventos 2 e 32).
    Assim agindo, os civis William Ferreira Martins Pedro; Lucas Vinícius Machado dos Santos; Lucas do Nascimento Vieira; Felipe da Fonseca Rodrigues; Everton Araújo de Souza; Carlos Lucas da Silva e Anderson Luiz da Conceição, de forma dolosa, livre, consciente, em comunhão de vontades e com dolo de matar, realizaram disparos, por quase duas horas, na direção do Coronel Deocleciano José de Santana Netto; do Capitão Woody Allen Max dos Santos Oliveira; do 1º Tenente Rafael Sgnaolin Albuquerque Moreira; do 3º Sargento Bruno Augusto Santos Rodrigues; do 3º Sargento Eduardo Batista dos Santos; do Cabo Renan de Assis Quesado; do Cabo Flávio Laurêncio de Souza; do Cabo Iago Lima de Mattos da Silva e do Soldado Yan Marcello de Oliveira Ventura, não logrando êxito em atingir os militares em razão de circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, condutas que caracterizam, em tese, dez tentativas de homicídio contra agentes descritos no artigo 142 da Constituição da República e que atuavam no exercício de suas funções constitucionais, crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso VII, do Código Penal comum c/c os artigos 9º, incisos II e III, alínea "d", 30 inciso II, e 53, todos do Código Penal Militar.
    O que pretende a Impetrante – e a pretensão se mostra sabidamente inviável na presente via - é envolver as circunstâncias do confronto armado e antecipar um juízo probatório sobre um cenário fático extremamente complexo que somente a instrução processual poderá elucidar. 
    Nesse sentido, o ato coator assentou a existência de “provas materiais amplas” e “autoria manifesta”, as quais extraídas a partir “da rendição e prisão em flagrante dos acusados.” Concluindo pela viabilidade da peça acusatória, acertadamente o acórdão atacado compreendeu que os pormenores da ação delitiva dizem com o debate probatório, “que não se refere ao desenvolvimento regular do processo ou é pressuposto para o início da ação penal” (evento 5).
    Assento, portanto, a aptidão da denúncia, restando prejudicado o pedido, “no consequente”, (…) de “restabelecimento da liberdade provisória”. 
    Sobre as prisões dos pacientes, acrescento que há certa deficiência na instrução do writ, a impedir a compreensão e análise do tema. 
    A partir das peças processuais juntadas pela Impetrante, constato que a juíza de primeiro grau revogou as prisões preventivas dos pacientes, em 27.9.2018. Dessa decisão foi interposto um primeiro RSE (fls. 21-33, evento 3). Na sequência, houve uma segunda decisão, agora para rejeitar a denúncia por inépcia, em 17.10.2018, a qual fora desafiada por novo RSE (fls. 37-44, evento 3, 01-09, evento 4). Ou seja, foram interpostos 2 RSE contra matérias distintas, um contra a prisão, outro contra a rejeição da denúncia. 
    A intenção do Tribunal “a quo” era a de realizar o julgamento conjunto dos dois RSE, conforme exposto no relatório do ato coator (evento 5, fls. 22-43). Entretanto, a fundamentação do voto não tratou dos fundamentos da prisão preventiva dos pacientes, tendo concluído apenas em afastar a inépcia da peça acusatória “para receber a Denúncia formulada pelo Parquet nos autos do Inquérito Policial Militar 7000548-53.2018.7.01.0001”. 
    Assim, há incerteza sobre qual o título prisional vigente, desde quando e sobre quais pressupostos estariam os pacientes segregados.
    Daí resulta que, além da indevida supressão de instância, porquanto não fundamentada a prisão no suposto ato coator, identifico também deficiência na instrução do feito, a inviabilizar o conhecimento do writ, nesse ponto: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017; HC 151.059-ED/GO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 17.5.2018; HC 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 11.4.2017; e HC 130.240-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.12.2015). 
    Por fim, desborda à finalidade do presente writ a apreciação das supostas torturas denunciadas pela Impetrante. Sobre elas, a própria Defensoria Pública e a Procuradoria-Geral da República devem encetar as medidas apropriadas segundo as regras ordinárias de competência, descabendo a esta Suprema Corte analisá-las originariamente na presente via, per saltum, e em manifesto desvirtuamento do remédio heróico. 
    Nesse sentido e em tal amplitude não diviso ilegalidade ou abusividade a ser reparada. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora